Tribunal: TJDFT
Processo: 0752747-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752747-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: MICHEL NERI DINIZ D E C I S Ã O Decisão tomada na qualidade de substituto regimental do Relator, Desembargador FERNANDO ANTÔNIO HABIBE PEREIRA, que se encontra afastado. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens e valores do executado financeiros via sistema SISBAJUD. Em apertada síntese, o agravante sustenta que a execução segue no interesse do credor e que a reiteração da pesquisa de bens do executado pelo sistema pleiteado mostra-se viável em razão do decurso do tempo desde a última pesquisa. Aduz que a última diligência via SISBAJUD foi realizada em abril de 2024, o que justifica a renovação da medida. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a pesquisa de bens via SISBAJUD e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 7897269). É o relatório. DECIDO. Contra o ato impugnado é cabível agravo de instrumento, pois tem conteúdo decisório e se deu no processo de execução (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A penhora mediante sistema eletrônico é prevista expressamente no Código de Processo Civil, que dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” O Poder Judiciário, em parceria com o Banco Central, desenvolveu o SISBAJUD, que é um sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, submetido aos comandos constitucionais de razoabilidade na duração do processo e eficiência na prestação jurisdicional, com redução de custos na tramitação de informações, o qual é dotado de uma aplicação de reiteração periódica de buscas e bloqueios. Tal sistema está, portanto, em sintonia com a finalidade do processo, em especial a efetividade da jurisdição, cuja utilização é respaldada pela jurisprudência deste Tribunal (Acórdão 1710894, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023 e Acórdão 1705889, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023). A execução tramita desde outubro de 2022. A última pesquisa no sistema do SISBAJUD foi realizada em abril de 2024, com bloqueio de R$ 10.620,25 em contas do executado (ID. 194221930, originário), e, até o momento, não foram realizadas novas pesquisas de ativos. Assim, considerando o lapso temporal razoável decorrido entre a realização da diligência e a possível alteração da situação econômica da devedora, é razoável o acolhimento do pleito da exequente, pois as novas pesquisas ampliam as chances de êxito do processo executivo. Vale destacar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo, o que será obstado caso a pesquisa não seja realizada. Ademais, a busca por ativos financeiros pode ser feita atualmente por meio da ferramenta denominada “teimosinha” de forma automática e continuada durante 30 (trinta) dias, para que não sobrecarregue o Juízo. O perigo de dano também está evidenciado na possibilidade de a devedora dilapidar seu patrimônio e no transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Assim, a uma análise perfunctória, restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação de tutela de urgência recursal para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome da agravada, por meio do sistema SISBAJUD, com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo período de 30 (trinta) dias. Dispenso informações. Oficie-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r